Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em Juízo é necessário ter interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade e adequação da demanda. O interesse-necessidade traduz-se na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado pela parte, devendo propiciar, ao menos em tese, algum proveito ao demandante. De outra parte, pelo interesse-adequação, entende-se que a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que almeja. Dessa forma, entendo presente o interesse de agir da parte autora em relação à demanda como um todo. Preliminar rejeitada.
2. A cláusula penal, estabelecida no item 3.6 do contrato entabulado entre as partes, embora não seja ilegal, uma vez que a jurisprudência dessa e. Casa de Justiça vem admitindo, porém é condicionada à demonstração de prejuízo do grupo em razão da desistência do consorciado, e compulsando os autos do processo, verifica-se que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar tal prejuízo.
3. Conforme precedentes desta 7a Turma Cível, “é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente” (Acórdão 1631072, 07160573020218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Na hipótese dos autos, não há que se falar em honorários sobre o proveito econômico, uma vez que a parte inicial do § 2o do art. 85 do CPC assim estabelece: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”. E a sentença aplicou exatamente o previsto no § 2o do art. 85 do CPC.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.